Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. REALIZAÇÃO DETERMINADA. DEMORA DO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDENADO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES PENDENTES DE APURAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

1. Encontrando-se o apenado aguardando a realização de exame criminológico para fins de concessão de trabalho externo e de saídas temporárias por inércia do sistema prisional, incensurável a decisão que lhe concedeu o benefício, estando preenchido o requisito subjetivo e não havendo registro de faltas graves pendentes de apuração imputadas ao recorrido, pois nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela inoperância do Estado.

2. Agravo conhecido e não provido.